Tribunal: TJSP
Processo: 1020945-16.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ção ou refazimento da prova pericial e juntada de outros documentos. Inteligência do artigo 370, do CPC. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1020945-16.2021.8.26.0564; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Operadora de telemarketing. Males psiquiátricos. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Alegação de necessidade de realização de nova perícia por médico especialista e expedição de ofício à empregadora para obtenção de documentos. Desnecessidade de complementação ou refazimento da prova pericial e juntada de outros documentos. Inteligência do artigo 370, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Operadora de telemarketing. Males psiquiátricos. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Alegação de necessidade de realização de nova perícia por médico especialista e expedição de ofício à empregadora para obtenção de documentos. Desnecessidade de complementação ou refazimento da prova pericial e juntada de outros documentos. Inteligência do artigo 370, do CPC. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Improcedência mantida. Recurso improvido.